Tribunal: TCU
Processo: 025.629/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8019/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.629/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Dalbosco de Mello (XXX.799.140-XX); Ana Maria dos Santos Ferreira (XXX.493.110-XX); Anita Beatriz Orlandi Ghizzoni (XXX.245.100-XX); Claudia Cerli Lopes da Silva (XXX.256.880-XX); Cristiele Figueiredo Nunes (XXX.113.320-XX); Gabriel Ramos dos Anjos (XXX.433.000-XX); Keila Macedo Machado Klippel (XXX.583.300-XX); Lesandra Barreto da Silva (XXX.626.800-XX); Michele Cristina Gabron Ceroni (XXX.409.060-XX); Zelinda de Andrade da Silva (XXX.354.940-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.